Tribunal: STF
Processo: Rcl 71272
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Estevao Rodrigues da Silva contra ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo 0100376-48.2022.5.01.0073, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    [...] a 8ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região manteve a sentença proferida em sede de impugnação sentença liquidação que tinha julgado improcedente o pedido realizado pelo Exequente para incluir os juros na fase [extrajudicial], mantendo o entendimento desta Suprema corte nos autos das ADCs 58, 59 e ADIs 5867 e 6021/DF (doc. 1, p. 3).



    Requer, ao final:



    1. Seja deferida a TUTELA de urgência visando suspender o trâmite do processo CunSen - 0100376-48.2022.5.01.0073 em curso na 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, tendo em vista que a decisão proferida por esta Turma contraria a decisão vinculante proferida na ADC 58, o que acarreta prejuízo enorme para a reclamante ante a ausência de juros, devendo o Tribunal de Origem ser comunicado da decisão em sede de tutela com URGÊNCIA;



    2. Que seja deferida a gratuidade de justiça para o reclamante, tendo em vista que esta não possui condições de custear a presente reclamação, que busca garantir um direito que o tribunal de origem descumpre ao não cumprir uma decisão desta E, Corte;



    [...]



    4. Que seja confirmação da liminar solicitada e julgada procedente a presente reclamação constitucional;



    5. Por fim, suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar estritamente a tese fixada por este C. STF nos autos das ADCs 58, 59 e ADIs 5867 e 6021/DF, eis que a decisão Reclamada afastou a incidência de juros na fase pré-judicial, criando uma forma de correção que contraria o estipulado no item 6 do D. acórdão da ADC58 (doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:



    JUROS



    Assim decidiu o MM. Juízo:



    1.3) Índice de atualização



    Não assiste razão ao impugnante quanto à sua insurgência contra a sistemática aplicada para a atualização dos cálculos.



    O novo modelo estabelecido pelo STF não se afigura compatível com a aplicação simultânea de juros a 1%, uma vez que determina não somente a aplicação do IPCA-E mas também a utilização da taxa SELIC a partir da citação, a qual já engloba juros moratórios e correção monetária, o que acarretaria bis in idem se aplicados juntamente com os referidos juros ao mês Logo, estão os corretos os cálculos neste particular [sic]. 



    Alega o agravante que a decisão que homologou os cálculos, ao afastar quanto à fase extrajudicial a aplicação dos juros legais, contraria o precedente firmado pelo STF no julgamento da ADC 58/DF.



    Requer na fase pré-processual sejam aplicados os juros legais.



    Analiso.



    Em que pese a todo o já conhecido histórico que permeia o debate do índice de correção monetária a ser utilizado na seara trabalhista, definiu o E. STF no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na seara trabalhista deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aí já englobados a correção monetária e os juros, de acordo com os critérios estabelecidos no respectivo julgamento, a serem apurados na fase de execução.



    Tendo em vista o disposto no art. 102, §2º, da Constituição da República, bem como a norma contida no art. 28, parágrafo único da Lei nº 9.868/1999, trata-se de decisão proferida em sede ação direta de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, possui eficácia erga omnes e efeito vinculativo (repercussão geral).



    Por oportuno, destaco que não há falar em aplicação de juros sobre o período em que determinada a utilização da SELIC, tendo em vista não apenas os parâmetros indicados no julgamento conjunto da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 como também a recente decisão proferida em 03.03.2021 pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da RCL 46.023:



    "(...)



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ocorre que, ao determinar também o pagamento de juros de mora equivalentes aos índices de poupança, a partir do ajuizamento da ação, o ato reclamado viola, em parte, o quanto assentado pelo referido julgado. Isso porque a taxa SELIC é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional). Assim, a determinação conjunta de pagamento de juros de mora, equivalentes aos índices da poupança, e de atualização monetária pela taxa SELIC, como consta do ato ora reclamado - implica em violação ao quanto decidido na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).”



    Assim, e tendo em vista o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição da República, bem como a norma contida no art. 28 da Lei nº 9.868/1999, a atualização dos créditos deverá se dar nos moldes estabelecidos pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade nos autos das ADC 58 e 59, ou seja, com a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aí já englobados a correção monetária e os juros.



    Por todo o exposto, nego provimento (doc. 8, pp. 10-12 - grifei)



    Consoante demonstrado, o Juízo de origem aplicou de modo equivocado a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ponto em que retirou do cálculo os juros devidos na fase anterior ao ajuizamento da demanda.



    A ementa do acórdão que julgou o mérito da ADC 58/DF expressamente determina que os juros legais são devidos na fase pré-judicial, e o deixam de ser a partir da fase judicial, quando passa a ser aplicável exclusivamente a Selic. Isso ficou consignado nos itens 6 e 7 da ementa do acórdão, e o posterior julgamento dos embargos de declaração em nada alterou esta compreensão.



    Com efeito, esse entendimento foi reiteradamente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar reclamações que veiculam a mesma controvérsia.



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 52.729 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que ‘em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC’. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.903 AgR/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2023 - grifei)



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.310/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/10/2021; Rcl 49.545/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11/3/2022;  Rcl 50.117/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 14/4/2022; Rcl 53.659/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3/6/2022; Rcl 50.107/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 26/10/2022; Rcl 64.817/MG, DJe 1/4/2024, e Rcl 67.333/RJ, DJe 17/4/2024, ambas da relatoria do Ministro Dias Toffoli; e, por fim, Rcl 62.258, DJe 7/12/2023, e Rcl 65.891/SP, DJe 2/5/2024, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido nesta ação para cassar parcialmente o ato reclamado, no capítulo em que fixou os juros e a correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com a ementa do acórdão de julgamento de mérito da ADC 58/DF, para a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial da contabilização da dívida trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator